Tribunal: TJBA
Processo: 8049213-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049213-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CILENE ALVES DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MODALIDADE LIGHT. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de consórcio, no qual a parte autora alegava abusividade na majoração das parcelas após a contemplação.

2.

A parte recorrente aderiu ao plano de consórcio na modalidade "Light", que prevê redução de 25% no valor das prestações até a contemplação. No momento da contemplação, optou pelo recebimento integral do crédito contratado, o que resultou no ajuste das parcelas remanescentes para incluir a diferença dos valores anteriormente reduzidos.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se a legalidade da majoração das parcelas após a contemplação no consórcio modalidade "Light" e se a cobrança realizada pela administradora configura prática abusiva.

III. Razões de decidir

4.

O contrato firmado expressamente previa a redução inicial das parcelas e sua posterior recomposição em caso de contemplação e utilização integral do crédito, inexistindo abusividade na majoração das prestações.

5.

O laudo pericial confirmou a regularidade da cobrança e demonstrou que a diferença corresponde ao percentual reduzido nas prestações iniciais, afastando qualquer ilegalidade na conduta da administradora do consórcio.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça a legalidade da prática adotada pela administradora do consórcio, considerando que a majoração decorreu da opção contratual do consumidor e que sua impugnação não encontra amparo legal.

7.

Inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor ou prática abusiva na recomposição do valor das parcelas, inexistindo direito à restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos de consórcio modalidade 'Light', é válida a majoração das parcelas após a contemplação quando o consumidor opta pelo recebimento integral do crédito contratado, não configurando abusividade a recomposição dos valores anteriormente reduzidos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049213-49.2022.8.05.0001, de Salvador, em que são Apelantes JOEL ADIL BARBOSA, CILENE ALVES DOS ANJOS e Apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.